Tribunal: CARF
Processo: 10530.723574/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723574/2015-18
ACÓRDÃO
2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). PREÇO. DATA DO FATO GERADOR.
COMPROVAÇÃO.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras do imóvel rural, apurado em
1o de janeiro do ano a que se referir a declaração fiscal. Após regularmente
intimado, cabe ao contribuinte comprovar o VTN declarado, por
intermédio da apresentação de documentação hábil e idônea.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXIGÊNCIA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula
do imóvel rural, no registro de imóveis competente, ou, alternativamente,
a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o
possuidor e o órgão ambiental, na hipótese de área de posse, constitui
requisito obrigatório para fins de exclusão da área tributável.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL.
MATÉRIA
SUBMETIDA
AO
PODER
JUDICIÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, exceto quanto à imunidade tributária, matéria submetida ao Poder
Judiciário. Na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencida a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que conhecia do recurso e dava provimento para cancelar o
lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-092.396, de
29/06/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls.151/168).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. INAPLICABILIDADE.
Às empresas públicas e sociedades de economia mista - constituídas como
pessoas jurídicas de direito privado - deve ser dado o mesmo tratamento
tributário dispensado às demais sociedades empresárias que exploram atividades
econômicas, não se cogitando, em relação a elas, do benefício da imunidade
recíproca prevista na Constituição da República.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, deve estar averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel no Cartório de Registro
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
3
competente, mesmo que tenha sido comprovada a protocolização, em tempo
hábil, do requerimento do ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas
as suas características particulares.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que foi lavrada a Notificação de Lançamento no 3363/00040/2015 para
exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no exercício de 2011,
relativamente ao imóvel denominado “Projeto de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul” (NIRF
7.010.960-5), com área declarada de 805,7 ha, localizado no município de Barreiras - BA (fls.
03/07).
Segundo a fiscalização, o contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar
os documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) no exercício de 2011, tampouco
comprovou a área de reserva legal declarada.
Além de glosa integral da Área de Reserva Legal de 322,4 ha, a autoridade
lançadora arbitrou o VTN em R$ 1.642,71/ha, por considerar a subavaliação do valor da terra nua
declarado de R$ 300,00/ha.
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2011) entregue pelo contribuinte foi feita por
autoridade fiscal vinculada ao município de Barreiras (BA), por delegação em Convênio, com
fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 16/09/2015 a empresa pública impugnou a notificação no
dia 14/10/2015 (fls. 03 e 16).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, instruídos com elementos de prova (fls. 16/41 e
42/146):
(i) o imóvel é destinado à implantação de perímetros públicos de irrigação,
representando, na verdade, áreas públicas;
(ii) os recursos para o desenvolvimento de suas atividades são oriundos
exclusivamente do orçamento da União;
(iii) em relação ao imóvel rural, vinculado à consecução das suas
finalidades precípuas, é cabível o reconhecimento da imunidade tributária
recíproca;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
4
(iv) a área de reserva legal foi comprovada por meio da apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), razão pela qual deve ser excluída da base de
cálculo do imposto; e
(v) o VTN arbitrado está incorreto, por força da regra específica contida nos
artigos 16 e 17 do Decreto no 89.496, de 29 de março de 1984, que regulamenta
a Política Nacional de Irrigação.
Intimado da decisão de piso em 13/08/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 02/09/2020 (fls. 169/171 e 172/173).
Após breve relato dos fatos, o recorrente reforça os argumentos de mérito da peça
impugnatória para cancelar integralmente o lançamento fiscal, sobretudo a imunidade recíproca
relativamente ao imóvel rural, em razão da sua finalidade institucional de prestação de serviços
públicos (fls. 174/200).
A título de prova documental complementar, informa que o Tribunal Regional
Federal da 1a Região já reconheceu a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca em casos
semelhantes (fls. 201/211).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
O litígio instaurado com a impugnação tem como questão central a definição se a
recorrente, constituída como empresa pública, faz jus à imunidade tributária recíproca, com
fundamento no art. 150, inciso VI, alínea “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição da República de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
5
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de
serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.
(...)
Em leitura perfunctória dos documentos que instruem os autos, há aparência que a
recorrente é empresa estatal prestadora de serviços com feição eminentemente pública,
executando ações para o desenvolvimento de regiões com disparidade social, mediante uso
predominante de recursos do Orçamento Geral da União.
Vale dizer, a empresa pública não foi concebida para explorar atividades
econômicas, com a finalidade de lucro, em concorrência com a iniciativa privada.
Ocorre que, na fase recursal, a empresa recorrente juntou aos autos cópias de
decisões no processo judicial sob o no 0002360-61.2015.4.01.3315, em tramitação no Tribunal
Regional Federal da 1a Região (fls. 201/211).
Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito c/c declaração de inexistência
de relação jurídica-tributária, referente ao pagamento de ITR sobre os imóveis rurais pertencentes
à ora recorrente.
Integra o objeto da ação judicial, dentre outros, o pedido para reconhecê-la como
empresa pública prestadora de serviços público e, portanto, detentora de imunidade tributária de
impostos.
Após sentença favorável em primeiro grau, que acolheu o pedido de imunidade
tributária da autora, relativamente ao ITR dos imóveis rurais indicados na petição inicial, as partes
apelaram ao TRF 1a Região.
Consta que foi deferida tutela provisória recursal pelo TRF/1a Região, em decisão
monocrática do relator do processo judicial, datada de 09/03/2020.
Extrai-se dessa decisão (fls. 210/211):
(...)
Existe probabilidade de provimento da apelação da autora (CPC, art. 300). A
sentença reconheceu a imunidade tributária, “uma vez que se trata de empresa
pública federal prestadora de serviços públicos, atuando como verdadeira-agência
estatal de desenvolvimento da região do Vale do São Francisco".
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
6
(...)
Diante disso, a imunidade alcança todos os imóveis da autora que estejam
relacionados com sua atividade e não somente com aqueles indicados
exemplificativamente na petição inicial da autora, nos termos do art. 150, § 4o da
Constituição: “As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.”
Defiro a tutela provisória recursal em parte para suspender a exigibilidade do ITR
incidente sobre os atuais e futuros imóveis da autora localizados em qualquer
parte do País, desde que relacionados com suas atividades institucionais. Essa
suspensão também alcança os créditos já constituídos.
(...)
(Destaques do Original)
Note-se que a determinação judicial possui repercussão sobre todos os imóveis da
empresa recorrente que estejam relacionadas às suas atividades estatutárias, inclusive alcança a
suspensão da exigibilidade do ITR sobre futuros imóveis da autora, localizados em qualquer parte
do território nacional.
Em consulta processual no sítio do TRF/1a Região na Internet, não se identificou
modificação da decisão singular ou que tenha sido proferido acórdão de mérito, em grau de
apelação. 1
No presente processo administrativo, o imóvel rural, objeto de lançamento fiscal,
compreende as áreas onde se encontra implantado o perímetro de irrigação São
Desidério/Barreiras Sul, no município de Barreiras (BA), portanto correlacionadas às finalidades
previstas no estatuto social da companhia (fls. 54/56).
Ademais disso, a própria recorrente afirma que o imóvel está vinculado à
consecução das finalidades precípuas da empresa pública, não havendo utilização que se
assemelhe ao desenvolvimento de atividade econômica.
É fora de dúvida que a questão da imunidade tributária da recorrente em relação
aos seus imóveis rurais foi submetida à apreciação do Poder Judiciário e a decisão afetará a
interpretação da administração tributária quanto aos lançamentos de ITR em face da empresa
pública, inclusive o presente processo.
Com relação à matéria, aplica-se a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo

1 https://www.trf1.jus.br/trf1/processual/consulta-processual
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
7
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Embora o lançamento tenha sido feito pelo órgão fiscal municipal, decorrente de
delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de ofício dos créditos
tributários, nos moldes autorizados pela Lei no 11.250, de 2005, não é capaz de alterar a conclusão
sobre renúncia às instâncias administrativas.
O contencioso administrativo permanece no âmbito federal, segundo o rito do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e as definições sobre hipótese de incidência,
imunidade e isenção, entre outras, são aquelas previstas na legislação tributária federal.
Independentemente do desfecho, a decisão judicial transitada em julgado
prevalecerá sobre a decisão administrativa, mesmo quando tenha sido desfavorável ao
contribuinte.
Apesar disso, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação às
matérias de defesa que não estão sendo discutidas judicialmente; no presente caso, o
arbitramento do VTN e a glosa da área de reserva legal declarada.
Em suma, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos em parte
os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele conheço parcialmente,
exceto quanto à imunidade tributária, matéria levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mérito
(i) Valor da Terra Nua (VTN)
O apelo recursal alega que os valores do VTN originalmente declarados estão
corretos, pois em conformidade com a regra específica prevista nos artigos 16 e 17 do Decreto no
89.496, de 29 de março de 1984.
Para implantar os perímetros públicos de irrigação, as áreas necessárias são
adquiridas mediante desapropriação por utilidade pública. Após a desapropriação, é feita a
implantação de toda a infraestrutura e o valor de avaliação dos lotes para alienação ou concessão
de uso não é arbitrado livremente pela empresa, sendo definido nos limites estabelecidos nos
referidos artigos do Decreto no 89.496, de 1984.
Pois bem.
A despeito da alegação sobre particularidades na fixação do valor da terra, o art. 8o
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro 1996, determina que o VTN refletirá o preço de mercado de
terras, apurado em 1o de janeiro do ano da declaração:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
8
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
(...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
(...)
O recorrente nem mesmo tomou a iniciativa de demonstrar, através de memória de
cálculo, por exemplo, a adequação do VTN declarado de R$ 300,00/ha, relativamente ao exercício
de 2011, com os critérios estabelecidos no Decreto no 89.496, de 1984, que afirma ter cumprido
rigorosamente.
De qualquer sorte, o critério não atenderia à legislação tributária para fixação do
preço de mercado das terras correspondentes ao imóvel rural, até porque o imóvel possui áreas
ambientais, distintas dos lotes do projeto, que integram a área total do imóvel e devem compor a
metodologia para se chegar à base de cálculo do imposto, na data do fato gerador (art. 10, § 1o,
inciso I, da Lei no 9.393, de 1996).
Tal como ressaltou a decisão recorrida, a fim de comprovar o valor fundiário do
imóvel rural, compatível com a destinação da terra, a preço da época do fato gerador, a empresa
pública deveria apresentar documentação técnica hábil e idônea, preferencialmente laudo de
avaliação, elaborado por profissional habilitado, com grau de fundamentação e precisão
adequados ao fim pretendido, em conformidade com as normas da NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Ausente a prova documental, cabe manter o VTN arbitrado pela fiscalização
tributária, extraído do SIPT, cujos dados são enviados pelos órgãos estaduais ou municipais de
agricultura ou entidades correlatas.
(ii) Área de Reserva Legal
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
9
O acórdão de primeira instância atesta a entrega tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), relativo ao exercício de 2011, protocolado no órgão ambiental federal em
16/09/2011, contendo a informação sobre a área de reserva legal de 322,4 ha (fls. 118).
Entretanto, a interessada deixou de comprovar a averbação de qualquer área de
reserva legal gravada à margem da matrícula do imóvel, razão pela qual a decisão recorrida
manteve a glosa da área ambiental.
Não há reparo a fazer.
Com efeito, a lei federal impõe a averbação da área de reserva legal à margem da
inscrição da matrícula do imóvel ou, alternativamente, a assinatura de Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado entre o possuidor e o órgão ambiental, na hipótese de área de posse,
igualmente, em data anterior ao fato gerador do imposto.
Senão vejamos, a redação do art. 16, §§ 8o e 10, da Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965, Código Florestal vigente à época do fato gerador:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições
previstas neste Código para a propriedade rural.
(...)
No mesmo sentido, dispõe o art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723574/2015-18
10
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
§ 2o Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 10, acrescentado
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art. 1o).
A averbação na matrícula do imóvel, ou o Termo de Ajustamento de Conduta, em
data anterior ao fato gerador, é requisito constitutivo de área de reserva legal.
No caso em tela, não existe comprovação da averbação de área de reserva legal na
certidão de matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, tampouco a existência de
assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta. Os autos estão desprovidos de documentação
comprobatória.
A inexistência de averbação das áreas na matrícula do imóvel, ou do Termo de
Ajustamento de Conduta, impede o órgão julgador de reconhecer como área de reserva legal,
para fins de exclusão da área tributável do imóvel rural, mesmo com a apresentação de ADA (art.
10, inciso II, do Decreto no 4.382, de 2002).
(iii) Liquidação do Acórdão
A unidade da RFB responsável pela liquidação deste acórdão deverá observar as
demandas judiciais sobre imunidade tributária, em nome da empresa recorrente, sobretudo os
autos sob o no 0002360-61.2015.4.01.3315, em tramitação no TRF/1a Região, e os
desdobramentos jurídicos com relação ao presente processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço PARCIALMENTE do recurso voluntário, exceto quanto à
imunidade tributária, matéria submetida ao Poder Judiciário. Na parte conhecida, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 228
DF CARF MF
Original